Tribunal: TJES
Processo: 5001463-05.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001463-05.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FATIMA LUZIA PLACIDINO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO. JUROS ABUSIVOS. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR ACORDADO E O QUE INCIDIU. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO COM APLICAÇÃO DO INPC DESDE O DESEMBOLSO E, A PARTIR DA CITAÇÃO APLICA-SE A SELIC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Comprovado o recolhimento de custas conforme ID 3658312.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação de Conhecimento movida por Fátima Luzia Santo em face de BV Financeira, aduzindo a incidência de juros exorbitantes no contrato de empréstimo pessoal firmado entre a autora e a empresa requerida. Assim, busca a declaração de cobrança abusiva por parte da requerida, bem como pleiteia a restituição do valor pago indevida em dobro.

Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado é excepcional, sendo necessária a comprovação de dano de difícil reparação pela parte, circunstância não verificada no caso em análise. Neste sentido, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 43 da Lei 9.099/95). Rejeito.

Em suas razões recursais a parte requerida requer a reforma da Sentença pelos seguintes fundamentos: (i) legalidade das tarifas; (ii) seguro de proteção financeira; (iii) título de capitalização financeira; (iv) ausência de abusividade; (v) legalidade das cláusulas e encargos; (vi) devolução em dobro; aplicação da SELIC em substituição à 1% a ao mês.

O Juízo
a quo
se manifestou no seguinte sentido:

Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 31,13(trinta e um reais e treze centavos) por prestação; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 2.044,80 (dois mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente às 48 (quarenta e oito) prestações efetivamente pagas do contrato, nos termos da fundamentação supra, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente. Julgo improcedente o pedido quanto à aplicação da taxa média de juros do mercado e de declaração de nulidade da cobrança de tarifa de cadastro. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

No que tange ao mérito, coaduno com o entendimento do juízo a quo, tendo em vista a existência de cobranças indevidas por parte do Recorrente, o que caracteriza como conduta abusiva.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que a empresa recorrente pretende convencer este juízo de que a taxa de juros aplicada ao contrato está dentro da faixa razoável, não sendo consideradas abusivas, diante do estipulado pelo BACEN.

O Juízo primevo assim consignou:

14. É possível concluir, portanto, que embora sejam altas, as taxas fixadas não extrapolam demasiadamente a média do mercado, razão pela qual não podem ser consideradas abusivas, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, eis que não extrapolam o dobro da taxa média para operações do mesmo tipo. Desta feita, não há que se falar em abusividade nas taxas de juros do contrato e nem em revisão neste particular.

15. Por outro lado, constato que a parte autora aponta, também, divergências entre a taxa de juros avençada (4,41% ao mês) e a utilizada no cálculo das parcelas em cobrança (5,88% ao mês), inflando-as em prática abusiva de consumo, conforme planilha de cálculo carreada aos autos (ID 9736065).

16. Desta feita, verifico que os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo confirmam que não houve a correta aplicação da taxa de juros pela parte ré. Com a aplicação da taxa contratual de 4,41% ao mês, nota-se a redução do valor das prestações, de R$ 249,00 (duzentos e quarenta reais) para R$ 237,53 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), apurando-se assim diferença de R$ 11,47 (onze reais e quarenta e sete centavos), conforme se vê no ID 11351913.

Diante disso, uma vez demonstrada a discrepância entre a taxa estipulada e a efetivamente cobrada, resta evidenciada a abusividade.

No caso em apreço, portanto, o contrato firmado entre as partes está eivado de vício, tendo em vista que a conduta do Recorrido contrariou a Função Social do Contrato e a Boa-fé Objetiva, prevista no artigo 4º, III do CDC c/c 421 e 422 do Código Civil. Ressalta-se que na Boa-fé Objetiva vem determinar os deveres em anexo como a informação, a cooperação e lealdade.

Pelo exposto, resta configurada a conduta ilícita, razão pela qual impõe-se a procedência dos pedidos pleiteados em sede de petição inicial, consubstanciada no dever de indenizar o Recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Ora, como salientado pelo juízo sentenciante a má-fé restou comprovada. Neste plano trago à baila o entendimento do magistrado:

Desta forma, estou convencido que as aludidas cobranças e os pagamentos delas decorrentes efetivaram-se de forma indevida, discrepando do pactuado, a ensejar a repetição do indébito, em dobro, por se tratar de engano injustificável (art. 42, paragrafo único, do CDC). Vale frisar que a interpretação de má-fé decorrente do engano injustificável estabelecido pela lei deve se pautar pela análise da razoabilidade da conduta praticado pelo fornecedor do serviço, sob pena de torná-la letra morta, inaplicável.

[...]

É o caso pois, de se impor à instituição requerida que elida a má-fé que deflui da conduta abusiva e grosseira praticada em detrimento da consumidora. Entretanto, nada demonstrou a respeito a justificar a busca pela majoração de lucros, impondo a aplicação da sanção legal.

Com isso, mantenho a devolução em dobro, posto que resta comprovada a má-fé.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Quanto ao pedido de revisão do índice de correção o TJES assim consolidou entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DESTE EGREGIO TJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Defende o Embargante que o acórdão padece do vício de contradição e de omissão, porquanto não reconheceu que o valor das taxas administrativas cobradas indevidamente deve ser restituído com a incidência dos juros previstos no contrato. 2. O recurso não merece ser acolhido, todavia, verifica-se ser o caso de adequação do acórdão embargado ao
entendimento consolidado neste e. Tribunal de Justiça, de modo que, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, colho do ensejo para determinar que sobre o valor da condenação, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem .
[...] Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048110175154, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)